Tribunal: TJDFT
Processo: 0015313-06.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015313-06.2012.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO LISBOA DE MENEZES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CRIMES PRATICADOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. I – Se o agente, por meio de ação única (disparo de arma de fogo), fracionada em diversos atos executórios (múltiplos disparos) e com desígnios autônomos, alcança dois resultados típicos distintos, deve ser aplicada a regra do concurso formal impróprio, não a do crime continuado. II – A constatação de que os delitos foram cometidos em razão de confronto entre gangues rivais, que o recorrente efetuou diversos disparos em direção às duas vítimas e continuou atirando mesmo após uma elas já ter caído ao chão evidencia a autonomia de desígnios. III – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 71 do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio por ele praticados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal relativa ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os crime de homicídio praticados pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030